Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. MENSALIDADES ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA. ATAS. ASSEMBLEIA. PROVA. FATO. CONSTITUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de cobrança de mensalidades de associação de moradores sob o fundamento de que a associação não comprovou a regularidade dos valores aprovados pela assembleia geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a associação pode cobrar contribuição associativa a morador não associado; e (ii) estabelecer se há comprovação da regularidade dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não apresentação das atas da assembleia da associação para instruir ação de cobrança de contribuições mensais é fato que enseja a rejeição do pedido formulado na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A não apresentação das atas da assembleia da associação para instruir ação de cobrança de contribuições mensais é fato que enseja a rejeição do pedido formulado na ação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0711211-56.2019.8.07.0001, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2019.